Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744457-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: GUILHERME CORREA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas rés UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o retorno do Plano de Saúde do autor na modalidade individual com abrangência nacional, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais em benefício do autor. Verifica-se que os autos foram remetidos a este e. TJDFT sem que fosse oportunizado ao autor a apresentação de contrarrazões, tendo em vista a ausência de registro de intimação da certidão de ID 65793755 no sistema PJe. Verifica-se também que a terceira apelante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, formula pedido de concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da sentença recorrida. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor apelado para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos pelas rés, no prazo legal de 15 (quinze) dias, caso queira. Intime-se a apelante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de tutela de urgência, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024 16:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador